Tribunal: TJMT
Processo: 1019154-09.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019154-09.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA - CNPJ: 44.923.373/0001-00 (EMBARGANTE), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (EMBARGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), ALONSO CAMPOE TURBIANO - CPF: 214.547.878-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ROMANO CAMPOE - CPF: 071.708.228-81 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA MOURA CAMPOE - CPF: 117.256.498-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANDRE MOURA CAMPOE - CPF: 046.799.068-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ALVES VIEIRA - CPF: 970.460.608-78 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR GUERRA VIEIRA - CPF: 908.493.531-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Construtora Campoy Ltda.
,

contra acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, para manter a decisão que rejeitou a alegação de litispendência formulada nos autos da medida cautelar de sequestro ajuizada por Maurício Michels.

A embargante sustenta que o acórdão padece de contradição, na medida em que impossibilita a arguição de litispendência em sede de cautelar, em razão de seu objeto não se correlacionar com o da ação principal, ao mesmo tempo em que reconhece que o objeto do litígio principal são imóveis sequestrados em sede cautelar.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento sedimentado quanto à possibilidade de reconhecimento da litispendência de cautelares, como também entre ações distintas, bastando estarem caracterizados os requisitos do art. 337, §1º e §2º, do Código de Processo Civil.

O embargado Maurício Michels apresentou resposta (ID. 70439970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da embargante alegar a ocorrência de contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que a embargante defende a existência de contradição no acórdão, na medida em que impossibilita a arguição de litispendência em sede de cautelar, em razão de seu objeto não se correlacionar com o da ação principal, ao mesmo tempo em que reconhece que os objetos do litígio principal são imóveis sequestrados em sede cautelar.

Contudo, sobre a questão, restou salientado no
decisum
objurgado o seguinte:

“[...]Antes de adentrarmos no cerne recursal, imperioso conceituarmos a finalidade da medida cautelar de sequestro, que antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, previa a existência de um processo cautelar autônomo e de uma ação cautelar incidental, bem como de medidas cautelares nominadas e inominadas.

Segundo Elpídio Donizetti, “Sequestro é a medida cautelar que consiste na apreensão de um determinado, objeto de litígio, a fim de assegurar sua entrega ao vencedor da ação de conhecimento, por ocasião da execução para entrega de coisa certa.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. Belo Horizonte: Del Rey. 2005. Pg. 470)

No mesmo sentido, sobressai a lição do professor Humberto Theodoro Júnior sobre o assunto:

“Sequestro é a medida cautelar que assegura futura execução para entrega de coisa e que consiste na apreensão de bem determinado, objeto do litígio, para lhe assegurar entrega, em bom estado, ao que vencer a causa” (JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. II vol. 37 ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2005. Pg. 432)

Assim, o sequestro consiste em apreender coisa determinada, de modo a impedir a alienação, danificação ou destruição do objeto em litígio, garantindo a execução futura para entrega de coisa certa, sendo tal medida cabível antes ou no curso do processo principal.

Deve-se destacar que o sequestro não tem relação com uma dívida ou dinheiro. Sua finalidade é preservar um bem específico que esteja em risco.

Adriana Caldeira nos ensina que:

“Uma vez que sua finalidade é emprestar garantia à execução de entrega de coisa certa, determinada pela espécie, seu objeto da mesma forma deve ser limitado, podendo ser seqüestrado somente o objeto alvo do litígio”. (CALDEIRA. Adriana. Direito Processual Civil. 3 ª ed. São Paulo: Barros, Fischer & Associados, 2005. Pg. 221)

Portanto, como se vê, a tutela cautelar, não apenas no CPC revogado, mas também no CPC/2015, tem a finalidade de resguardar a utilidade do processo de conhecimento ou de execução, servindo-lhe de instrumento para a efetivação do provimento jurisdicional principal. De caráter acessório e provisório, visa, pois, à garantia da isonomia das partes em função do tempo de tramitação da demanda, já que é inevitável o efeito prejudicial deste sobre os bens e as relações jurídicas controvertidas.

A presente ação foi recebida como medida cautelar de sequestro, já que o pleito visava a tornar os bens objeto do litígio indisponíveis, especificamente os imóveis discutidos na Ação de Execução n. 1060-44.2010.8.11.0044.

Segundo dispunha o art. 822 do Código de Processo Civil de 1973, o sequestro de bens tinha o escopo de assegurar a entrega ou restituição da coisa litigiosa e se dá, na prática, por meio da apreensão ou indisponibilidade de um bem determinado, a fim de evitar-lhe a dissipação ou a alienação fraudulenta enquanto pendente a lide.

Assentada essa premissa e em virtude da continuidade da ação principal na origem, não há razão para a arguição de litispendência na demanda cautelar, porquanto a finalidade do processo cautelar é assegurar o resultado útil da demanda principal. Sua função é meramente auxiliar e subsidiária, de sorte que não busca a composição do litígio, não procura satisfazer o direito material dos litigantes, mas apenas garantir o direito a um resultado eficaz que será dado pelo processo principal.

Mesmo porque, o acolhimento da litispendência no feito principal, com a consequente extinção sem julgamento de mérito, tem como consequência natural e lógica que a cautelar também seja extinta pelos mesmos motivos.

Portanto, eventual tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, deve ser analisada entre as ações principais. Saliente-se que a lide em questão refere-se ao procedimento cautelar, em que se busca assegurar o resultado útil do processo principal. Logo, sua solução está diretamente vinculada a ele.

Ad argumentadum tantum, não é possível a discussão de litispendência quando uma das ações já teve sentença transitada em julgado, in casu, a Medida Cautelar de Sequestro n. 1042/2005. Para tal questionamento, é indispensável que ambas estejam em fase de conhecimento.

Nesse sentido, já decidiu o TJRS, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. EXISTÊNCIA ANTERIOR AÇÃO SEMELHANTE COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. De acordo com o art. 337, § 1º e § 3º, do CPC, verifica-se a litispendência quando se repete ação que está em curso, ajuizada anteriormente, esclarecendo o § 2º do mesmo artigo que uma ação é idêntica à outra quando possuir tripla identidade: (1) as mesmas partes, (2) a mesma causa de pedir e o (3) mesmo pedido. Assim, se a ação anterior não está mais em curso, não há falar em litispendência. Não bastasse tal circunstância, é de notar que a causa de pedir é diversa. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 70075552984 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 14/12/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2017) (DESTAQUEI)

Anto o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.”
(ID. 67032954).

Nesse contexto, ficou evidenciado que a hipótese elencada pela embargante não está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada omissão.

A pretensão da recorrente é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno. Nesta Corte não se conheceu da reclamação. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)". III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV - Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl na Rcl: 34817 SP 2017/0239457-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2019) (destaquei)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021